Tribunal: STF
Processo: AI 582755
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Reajuste
   salarial concedido pela Lei Estadual nº 11.467/2000.  4.
   Isonomia. Equiparação salarial de cargos. Súmula 339 do STF.
   Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento